Tribunal: STF
Processo: Rcl 66011
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Campos, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100214-65.2023.5.01.0284.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPF’s 275/PB e 485/AP, diante da determinação de bloqueio de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas.



    Afirma que “Os valores bloqueados nestes autos na conta corrente da EXECUTADA (CEF, Ag. 4273, Op. 003, C/C 906028-7), totalizando R$ 2.044,84 (dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), são oriundos do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde, decorrentes dos trabalhos prestados neste hospital”.(eDOC 1, p. 5-6)



    Complementa, aduzindo que “No presente caso concreto, o valor de R$ 1.131.887,55 (um milhão cento e trinta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) se refere a Mutirão de Cirurgias Eletivas custeadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 6)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485/AP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Cumpre ainda mencionar o julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual esta Corte declarou inconstitucionais as decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021)



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado rejeitou os embargos à execução da reclamante, mantendo o bloqueio de valores em suas contas para satisfação de débitos trabalhistas, nos termos da seguinte decisão:



    “Embora reconhecendo o relevante papel social da executada no atendimento à população carente, é certo que a dificuldade financeira alegada não se constitui em justificativa para se eximir do pagamento dos créditos trabalhistas, que gozam de privilégio especial em face de sua natureza alimentar. 



    Assim sendo a executada, não tendo qualquer privilégio na execução, bem como frente ao art. 833, IX do NCPC, que torna impenhoráveis as referidas verbas, mas não absolutamente impenhoráveis, conforme disciplinava o antigo diploma legal, correto o procedimento deste juízo em determinar o bloqueio de crédito, especialmente porque não restou comprovado que a constrição judicial teria inviabilizado os serviços prestados pela agravante.



    Ademais, se a verba é destinada a pagamento de quadro de funcionários ha confronto de verbas de mesma natureza, eis que o crédito nos autos é alimentar.” (eDOC. 12, p. 2-3)



    Com efeito, extrai-se do estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Campo (eDOC 4), que a reclamante é associação civil filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter assistencial médico-hospitalar, mantida em grande parte com verbas públicas, razão pela qual os recursos em questão têm aplicação compulsória na área de saúde.



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de verba pública repassada à Santa Casa, com a finalidade específica de custear ações de saúde, violou as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPF’s 275 e 485.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões proferidas em hipóteses semelhantes ao caso dos autos, nas quais a Santa Casa de Misericórdia de Campos também figurava como reclamante: Rcl 65.121, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.2.2024; Rcl 63.885, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.1.2024; Rcl 64.250, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.12.2023; Rcl 63.838, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.11.2023; e Rcl 63.590, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 52342 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9.8.2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.170-AgR-ED-Segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação”. (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente